Tribunal: STF
Processo: RE 1579934
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. PRODUTO À BASE DE CANABIDIOL SEM REGISTRO NA ANVISA. TEMA 1234/RG. INAPLICABILIDADE. DEVOLUÇÃO PARA A ORIGEM JULGAR COM BASE NAS DIRETRIZES DOS TEMAS 500 E 1161.

    1. Na origem, foi ajuizada ação visando ao fornecimento do produto CANABIDIOL CANNFLY BROAD SPECTRUM 600MG, em favor de paciente adulta, acometida por Transtorno do Espectro Autista (CID10 F84.0), conforme autorização individual de importação do produto para uso pessoal pela Anvisa, além do fornecimento da terapia pelo método ABA/DENVER.

    2. O Recurso Extraordinário defende a inaplicabilidade ao caso dos Temas 6 e 1234 da repercussão geral e a necessidade de análise da questão à luz do Tema 1161 da repercussão geral.

    3. A tese estabelecida no julgamento do Tema 1234 da repercussão geral se limitou a medicamentos, que respeitam a lógica do registro como categoria regulatória e estão submetidos, portanto, a um maior rigor técnico-científico no cumprimento dos requisitos sanitários da legislação de regência. Assim, tratando-se de produto à base de canabidiol sem registro na ANVISA, não se aplicam ao caso concreto os parâmetros fixados no Tema 1.234-RG.

    4. O Tribunal de origem, ao manter a improcedência do pedido sob o fundamento de que não foi preenchido um dos requisitos necessários ao deferimento da medida, estabelecido no Tema 6 do STF e Súmula Vinculante 60, não observou a jurisprudência desta CORTE, devendo, portanto, ser cassado o acórdão recorrido, para que haja novo julgamento, à luz do disposto nos Temas 500 e 1161 da repercussão geral

    5. Agravo interno a que se nega provimento.